Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-17.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Na petição acostada ao ID n. 13522197, págs. 01/02, as partes noticiam a formalização de acordo, requerendo sua homologação. Nos moldes do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar a autocomposição das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Em consequência, julgo prejudicada a apelação cível interposta por intermédio do ID n. 12162076, pág. 01/14. Após trânsito em julgado dê-se baixa. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator‘